Tribunal: TJSP
Processo: 1000499-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Pretensão de realização de cirurgia de artroplastia total de joelhos – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de falta de interesse processual afastada – Direito fundamental, amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal –Procedimento cirúrgico cujo fornecimento, no caso específico dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Pretensão de realização de cirurgia de artroplastia total de joelhos – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Preliminar de falta de interesse processual afastada – Direito fundamental, amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal –Procedimento cirúrgico cujo fornecimento, no caso específico dos autos, mostra-se indispensável, diante do quadro de saúde do autor e dos princípios constitucionais do acesso à saúde e da dignidade da pessoa humana – Comprovação da qualidade de beneficiário do IAMSPE – Demora de mais de sete anos na realização da cirurgia – Relevância dos fundamentos e necessidade de fornecimento bem demonstradas – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.